Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701594-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLLEY NARCISO DORNAS, KELLY VIEIRA DORNAS BATISTA, KARINA VIEIRA DORNAS GALAO, MARIA ABADIA VIEIRA DORNAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ABADIA VIEIRA DORNAS AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A DECISÃO Cuida a hipótese de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, ofertado pelos autores contra decisão que determinou a interrupção dos acréscimos legais sobre o valor do débito, em razão do depósito judicial efetuado pelo devedor a título de garantia do juízo: Vistos etc., Em atenção à impugnação ao cumprimento de sentença de ID 218491493, em primeiro lugar, defiro o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, desde a data do depósito judicial, 26/11/2024, interrompendo os acréscimos legais, uma vez que houve a garantia do juízo, a qual serve para garantir o pagamento do crédito do exequente, com atualização monetária desde o depósito. Quanto ao mérito, verifico que não assiste razão à parte executada, uma vez que reclamação ao STJ não impede o cumprimento da sentença, a não ser que houvesse sido deferido o efeito suspensivo no próprio STJ, o que não ocorreu. Assim, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto ao requerimento da parte exequente de ID 228007614, de aplicação de multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC, não há como acolher, tendo em vista o efeito suspensivo deferido ao cumprimento de sentença diante da prévia garantia do juízo, sendo o caso de incidência dos acréscimos legais apenas na situação de não deferimento do efeito suspensivo, tendo restado claro no pedido de impugnação a intenção em depositar quantia suficiente para garantir o pagamento do débito e interromper quaisquer acréscimos a partir daquela data, caracterizado pelo pedido de efeito suspensivo, o qual ficou pendente de apreciação até a presente análise da impugnação por este Juízo, a qual foi feita neste momento. Ressalte-se que o valor depositado em juízo é atualizado monetariamente até a data do levantamento. Assim, homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID 225714933 e indefiro o requerimento para realização de novo cálculo com inclusão de multa, honorários e juros, tendo em vista o efeito suspensivo concedido e que o depósito judicial foi feito ainda dentro do prazo de 15 dias determinado para pagamento. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para trazer os dados bancários para transferência do valor da condenação, apurado pela Contadoria Judicial em seu favor, no prazo de 5 dias. Atendida a determinação acima, promova-se a transferência da quantia de R$ 839,35 para a parte executada, com a atualização correspondente, conforme dados de ID 227337852, e promova-se a transferência do restante em saldo judicial para a conta indicada pela parte exequente. Posteriormente, arquivem-se os autos. Pugna o agravante pela reforma da r. decisão agravada a fim de que seja determinada a atualização do valor devido, com a incidência de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, além da incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. É relatório. DECIDO. Recurso recebido, pois cumpridos todos os requisitos de admissibilidade. Passo ao exame de mérito. De início, no que se refere ao pedido de atualização do débito, nada a prover, uma vez que ter sido determinada a atualização monetária até a data do efetivo levantamento. De outro modo, o depósito judicial realizado para garantia do juízo, ainda que dentro do prazo de 15 dias, não interrompe a incidência dos acréscimos legais (multa de 10% e honorários de 10%) previstos no §1o do art. 523 do CPC. O STJ tem entendido que o depósito para garantia do juízo não tem natureza de pagamento: “O depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, porquanto apenas o pagamento voluntário pode afastar a incidência das referidas sanções pecuniárias.” (AgInt no REsp n. 2.218.203/SE, relator ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 13/05/2024). Para evitar a multa e os honorários, é necessário que o devedor pague voluntariamente a dívida, e não apenas deposite em juízo para discutir a execução. Nesse passo, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão que indeferiu a aplicação de multa e honorários ao valor devido, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, até que sobrevenha julgamento definitivo do recurso. Intimem-se a parte agravada para responder, no prazo legal. Comunique-se ao i. Juízo. Dispensada as informações. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator